Tribunal: TJSP
Processo: 1009779-08.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suficiência de elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio – Livre apreciação da prova ou da persuasão racional. Preliminar

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Suficiência de elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio – Livre apreciação da prova ou da persuasão racional. Preliminar afastada. Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de materiais solicitados pelo cirurgião que acompanha a paciente, necessários à realização do ato cirúrgico – Restrição abusiva, que afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Inclusão, no contrato, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta, não cabendo à operadora estabelecer o material a ser utilizado, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Precedentes desta C. Corte – Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.